Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703731-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARINALVA ROSA DE LIMA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚCARD S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, proposta em desfavor do agravado, MARINALVA ROSA DE LIMA FERREIRA, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, restringindo a remoção do veículo para outra unidade da federação no prazo de purgação da mora. A liminar foi indeferida e os autos voltaram conclusos para o julgamento do mérito do recurso. De outra sorte, as tentativas de intimação da parte agravada restaram-se infrutíferas, conforme certidão de ID 24361171. Diante disso, manifeste-se o agravante, em cinco dias, no que tange ao correto endereço da parte contrária para o regular exercício do contraditório, sob pena de inviabilidade de julgamento o mérito do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2021, 08:50:07. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator